Tribunal: TJDFT
Processo: 0756728-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0756728-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra decisão de ID 260294307 (autos de origem), proferida em Ação Civil Pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a decisão agravada é nula, diante da ausência de intimação para manifestação prévia, na forma prevista na Lei n. 8.437/93; que não houve brusca e imotivada mudança de entendimento em relação ao bem imóvel, mas evolução natural por fatores supervenientes; que houve solução da crise hídrica de 2015 e esvaziamento da importância estratégica da RAP Catetinho; que o imóvel, atualmente, não será utilizado diretamente na prestação do serviço público; que a parcela do bem imóvel objeto da concessão de uso se insere na esfera de discricionariedade da gestão; que há necessidade de geração de receita. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada e com a autorização para ultimação dos atos decorrentes do Edital n. 8/2025, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 79860910). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Acerca da questão preliminar de nulidade da decisão, por ausência de contraditório prévio, o artigo 2o da Lei n. 8.437/93 estabelece que no mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas. A finalidade do mencionado dispositivo legal é impedir a oneração da Fazenda Pública, circunstância inexistente na hipótese, porquanto a premissa consistiu justamente na proteção do patrimônio da pessoa jurídica, bem como do meio ambiente. Quanto ao mérito recursal, na petição inicial da Ação Civil Pública, o Ministério Público consignou que: Entretanto, diante dos reveses no Poder Judiciário, o Deputado WELLINGTON LUIZ vem utilizando de sua influência política para movimentar a estrutura estatal do GDF, notadamente a própria CAESB e a TERRACAP, com o objetivo de resolver seu problema particular pela esfera administrativa. Assim, o Deputado Distrital vem contando com a ajuda do Presidente da CAESB e a cumplicidade da TERRACAP para conseguir seu desiderato ilegal. A violação aos princípios da impessoalidade e moralidade, assim como a existência desvio de finalidade alegados na petição inicial são questões que devem ser adequadamente apreciada, após o exercício do contraditório e da instrução probatória. De fato, a alteração da postura da Caesb, que exerceu, anteriormente, a defesa do interesse público (baseada manifestação técnica sobre a imprescindibilidade da área pública para expansão do sistema de abastecimento público de água do Distrito Federal), mas que passou a considerar esvaziada a utilidade da RAP Catetinho, deve ser efetivamente comprovada, a justificar a conclusão do processo licitatório. Ademais, é imprescindível apurar se a medida não configura tentativa de burla às decisões judiciais proferidas na ação de usucapião n. 0712816-54.2017.8.07.0018, que determinou a desocupação do imóvel e a reintegração de posse à Caesb. Sobre o ponto, chama a atenção o desinteresse da empresa pública em retomar a posse do bem, mesmo com sentença e acórdão favoráveis e sem a existência de recurso dotado de efeito suspensivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em benefício dos particulares. Por outro lado, o princípio da precaução justifica o sobrestamento da alienação do bem, em razão da potencial sensibilidade ambiental da área. Além do Ministério Público afirmar que se o imóvel afetar o serviço público de saneamento básico e ser “considerado estratégico para a expansão do sistema de abastecimento de água do DF”, o acórdão proferido na ação de usucapião n. 0712816-54.2017.8.07.0018, ajuizada pela agravada Kilze Beatriz e por Wellignton Luiz, concluiu que “o imóvel encontra-se afetado à prestação de um serviço público de fornecimento de água potável à população do Distrito Federal”. Por fim, a parte agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre urgência a justificar a suspensão dos efeitos da decisão liminar e autorizar a imediata alienação ou concessão de uso do bem imóvel. Se a finalidade do procedimento licitatório é exclusivamente de “diversificação das atividades e das receitas”, na forma destacada no agravo de instrumento, a geração de receita não configura questão urgente, sobretudo diante do reduzido valor que envolve a concessão de uso, que não impacta diretamente o orçamento da empresa pública. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora